Tribunal: TJDFT
Processo: 0701411-11.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701411-11.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante dos esclarecimentos prestados pela certidão de ID 72038230, faculto à DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL a apresentação de contrarrazões ao recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL, no prazo legal. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007